Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-35.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002629-35.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), VALMIR PASQVALOTTI - CPF: 181.098.101-87 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – JUNTADA DE ACÓRDÃO QUE PERMITIU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DO PROCESSO – MESMA PARTE AUTORA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS – DIFERENÇA NOTÁVEL NO VALOR A SER RECOLHIDO – AGRAVANTE APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Em que pese a juntada, pela agravante, de acórdãos desta Câmara que deram provimento aos Agravos de Instrumento das mesmas partes que diferiram o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. Há de ser pontuado que existe uma notável diferença nos valores a serem recolhidos para distribuição daqueles processos e do presente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E ALEX PEREIRA
contra a
decisão do relator que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração oposto no Recurso de Apelação no 1002629-35.2020.8.11.0037, rejeitou os aclaratórios, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e o pedido de parcelamento das custas recursais formulado pelos agravantes (cf. Id. no 160240171)
.

Os agravantes sustentam que “
todos os
(seus)
bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação
”, alega, também, que “
os extratos bancários atualizados demonstram a inexistência de saldo bancário que suporte o pagamento, ainda que parcelado das custas e taxas da distribuição do recurso de apelação
”, além disso, traz declarações de imposto de renda da pessoa física e jurídica, no ímpeto de comprovar a hipossuficiência.

Pedem, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e concessão da justiça gratuita, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo (cf. Id. no 161457188).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 165195696).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelos autores no apelo, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Em que pese a juntada, pela agravante, de acórdãos desta Câmara que deram provimento aos Agravos de Instrumento das mesmas partes que diferiram o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. Há de ser pontuado que existe uma notável diferença nos valores a serem recolhidos para distribuição daqueles processos e do presente.

No caso do agravo no 1015309-32.2021.8.11.0000 as custas iniciais da ação de origem correspondem a R$ 47.005,26 (quarenta e sete mil, cinco reais e vinte e seis centavos), por outro lado, as custas recursais do presente apelo, correspondem a R$ 6.612,77 (seis mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos). Assim, perfeitamente justificada a diferença na análise de cada situação.

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida nos mesmos fundamentos, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023